Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SPC/SCPC). FATO PROVADO E RECONHECIDO EM CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. EQUAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Seja pela juntada do comprovante de inscrição no SPC/SCPC, seja pela própria confissão da ré de que inscreveu o nome da apelante nesse órgão de proteção ao crédito, certo é que o fato tornou-se incontroverso, devidamente provado nos autos (art. 373, II e III, do CPC). Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença que deixou de acolher a pretensão indenizatória, com base apenas na inexistência de inscrição na SERASA.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço passível de indenização. A negativação indevida, por si só, viola direito de personalidade, tratando-se de dano moral presumido (in re ipsa), não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
3. Para a fixação do dano moral, faz-se necessário considerar as circunstâncias do fato, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização que se arbitra em R$ 5.000,00, que atende, ainda, ao conceito de justa reparação.
4. Para que haja a repetição do indébito, mister que tenha havido o efetivo pagamento pelo consumidor, o que não ocorreu, pois o débito relativo à fatura do cartão de crédito foi cancelado pela apelada, em cumprimento espontâneo da sentença. Sem prejuízo patrimonial, a pretensão de repetir pagamento não efetuado, resultaria em enriquecimento sem causa da autora, o que não se admite.
5. A autora sucumbiu em um dos dois itens do pedido, correspondente à repetição do indébito, cabendo destacar que o arbitramento do dano moral em valor inferior ao pretendido não configura sucumbência recíproca (Súmula 326-STJ). Logo, deve ser realizada a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
6. Apelação conhecida e provida, em parte.